Tribunal: TCU
Processo: 001.743/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 617/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendida a determinação exarada por meio do subitem 1.8.2 do Acórdão 1542/2022-TCU-Plenário , conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.743/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.5. Representação legal: Natalia Ives Camurça de Oliveira (OAB/DF 31.226), Victor Oliveira Souza (OAB/DF 40.832), Fábio Henrique Santos de Medeiros (OAB/DF 15.637) e Nelson de Menezes Pereira (OAB/DF 12.936) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência do presente acórdão à Telecomunicações Brasileiras S.A., acompanhado da instrução técnica inserta à peça 73; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.